Tribunal: TJDFT
Processo: 0738410-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738410-22.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIANO AYRES DA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO O Desembargador Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o retorno dos autos para que sejam novamente apreciados em virtude de suposta divergência entre o acórdão anteriormente proferido e o Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal (id 54960894). Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre o retorno dos autos no prazo comum de quinze (15) dias. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator